Tribunal: TJPA
Processo: 0003460-17.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003460-17.2019.8.14.0049

APELANTE: MARIA CILENE PIMENTEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.

IMPOSSIBILIDADE.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TRAZER CONSIGO.

2.

DA PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PREJUDICADO.
A PENA-BASE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel
, que condenou
MARIA CILENE PIMENTEL DA SILVA
a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a qual fora posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Na
denúncia
(ID 12052686), o Ministério Público relatou que no dia 26/04/2019, no município de Santa Izabel, por volta das 21h:10m, policiais militares estavam realizando ronda, quando na Rodovia BR -316 KM 43, avistaram uma mulher em atitude suspeita.

Na ocasião, a acusada, ao avistar a viatura, desvencilhou-se de uma bolsa que carregava em sua mão, ao passo que os agentes a revistaram e constataram conter 63 (sessenta e três) petecas de substância semelhante a pedra de
oxi.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Maria Cilene Pimentel da Silva
como incursa nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 12052687 – fls. 02/03,
Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 12052706, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/02/2022;

Em
sentença
, ID 12052726, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, para condenar MARIA CILENE PIMENTEL DA SILVA, como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 12052733, requereu a defesa a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, e, subsidiariamente, a reforma da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões,
ID 12052735, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor da apelante.

Nesta
Instância Superior,
ID 12249506, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel
, que condenou
MARIA CILENE PIMENTEL DA SILVA
a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a qual fora posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Neste

particular, requer a defesa a absolvição da apelante em razão da insuficiência de provas e da negativa de autoria.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 12052666) e
Laudo Toxicológico

Definitivo
(ID 12052687 – fls. 02/03),
tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restara comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais militares Lorena Machado da Silva, Vanderlei Monteiro do Rosário e Marinaldo Miranda da Cruz, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão da apelante, a qual foi abordada na ocasião em que transitava na BR 316 e tentou se desfazer de uma sacola que continha entorpecentes, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico lícito de drogas, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos,
(ID 12052707/ 12052713)

- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima, bem como o
que fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois a apelante trazia consigo 63 (sessenta e três) “porções” contendo substância petrificada de coloração amarelada, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Quanto ao pedido de revisão da pena-base, melhor sorte não assiste à apelante, uma vez que, compulsando os autos, observo que, ao proceder a dosimetria da pena, o sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis à acusada, tendo fixado a reprimenda em seu patamar
mínimo, senão, vejamos:

“...
1.
PENA BASE
.

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade FAVORÁVEL,
pois pelas características pessoais da acusada de mulher comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de
reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
,

pois a ré não foi
anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os
fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que a ré se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4
Personalidade,
enquanto índole da acusada e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5
Motivo do crime FAVORÁVEL,
não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6
Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS,
pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7
Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8
Comportamento da Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao Art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. ...”.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
05

de
junho

de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023